Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710716-31.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA OLIVEIRA MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO DAYCOVAL S/A, AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DIGIMAIS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fabiola Oliveira Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Intime-se Fabiola Oliveira Machado para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Banco Afinz S.A. Banco Múltiplo e Banco Daycoval S.A. em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A apelante deverá informar se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator